Tribunal: TJMT
Processo: 0013635-17.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013635-17.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARA MARTA FERREIRA - CPF: 693.941.561-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013635-17.2015.8.11.0042

APELANTE: MARA MARTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO EM NOTAS MIÚDAS [EM VIA PÚBLICA] – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FAMILIAR DA RÉ – ENVOLVIMENTO REITERADO COM A TRAFICÂNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal imputada à agente.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARA MARTA FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, a apelante requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, alegando que não há provas suficientes da traficância imputada na denúncia.

Prequestiona os artigos 28, 33 e 42, da Lei no 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 31/01/2014, por volta das 23h50min, na rua Carajás, bairro Santa Helena, Cuiabá–MT, a denunciada Mara Marta Ferreira, foi presa por trazer consigo drogas, bem como por guardar drogas, em sua residência situada na rua São Sebastião no 4055, bairro Santa Helena, (...), cuja a circunstância indica que a substância seria para consumo de terceiros ou a prática da mercancia.

Extrai-se dos autos que os agentes policiais – Pedro Henrique G. dos Santos Paes de Barros e Alexandre Santos –, após receberem denúncia de populares do bairro Santa Helena, informando que uma mulher – chamada Marta – estava realizando o tráfico de drogas na Rua Carajás, sendo passadas, inclusive, as características das vestimentas dela [jaqueta preta e short curto], deslocaram ao endereço indicado [quase meia noite] e a visualizaram em via pública, ocasião em que ela, ao observar a viatura policial, dispensou uma porção de cocaína ao solo e adentrou em uma residência [de propriedade do seu tio].

Diante disso, os agentes policiais, após permissão do tio da ré, adentraram ao local e presenciaram ela tentando esconder, dentro de um armário,

o valor de R$ 106,00 (cento e seis reais), que estava divido em cédulas de 20 (1), 10 (6) e 2 (13).

Em seguida, os policiais dirigiram-se com a apelante até a sua residência, localizada nas proximidades, onde foi encontrada mais 1 (uma) porção de cocaína.

Os Laudos Periciais apontaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína, cujo peso totalizou 16,35g (dezesseis gramas e trinta e cinco centigramas).

Não obstante as irresignações da Defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas que os entorpecentes apreendidos em poder da apelante seriam destinados à comercialização.

Nas duas fases, a apelante confirmou a apreensão das drogas e do dinheiro [que estava escondido em seus seios], negando, entretanto, a traficância,
in verbis
:

“(...) a droga que foi encontrada era para seu uso próprio (...), o dinheiro que foi encontrado em seu poder é oriundo de seu trabalho, pois vende perfumes da natura (...).”

“(...)
já fui presa e processada pelo mesmo artigo, tráfico
(...),
tenho vício de cocaína
(...); uso desde a adolescência (...); a briga da minha família era porque eu usava droga e saía com quem vendia, eles não queriam que esse pessoal fossem na porta da minha casa, porque eles vendiam né (...), e eu, pra usar droga, saia com eles (...); esse dia eu tava indo pra uma festa,
a cocaína tava comigo, era minha mesmo, mas era pro meu uso (...); eu não tava traficando
(...); eu sou usuária, se a senhora quiser fazer um exame toxicológico em mim (...);
esse dinheiro é porque eu ia pra festa, a cocaína era pra mim usar lá na festa (...); o dinheiro tava no meu peito
(...); o pessoal que vendia me buscava na casa do meu tio e ele não gostava (...);
eu andava sim com pessoas que vendiam drogas
(...); depois eu mesmo levei os policiais na minha casa (...).
[Juíza: eu já perdi as contas de quantas audiências eu já fiz com a senhora aqui] Verdade, mas eu sempre falei pra senhora que eu usava
(...).”

Entretanto,
a autoria, que é negada pela apelante, encontra-se demonstrada pelos depoimentos seguros dos agentes policiais – Alexandre Santos e Pedro Henrique G. dos Santos Paes de Barros –, responsáveis pelo flagrante, que
narraram detalhadamente como se deram as denúncias apontando a mercancia exercida por ela [com repasse de nome, características e vestimentas], as circunstâncias da abordagem e a apreensão de drogas/dinheiro em seu poder, a qual, inclusive, já era conhecida no “meio policial” por envolvimento com drogas,
in verbis
:

“(...) recebemos denúncias (...),
nesse dia, o pessoal que estava na rua que falou, falou até as características dela, até a residência
; (...) quando fomos para abordar, ela evadiu para dentro da residência; vimos ela dispensar as substâncias (...);
ela estava com pasta base
(...); fomos em duas residências (...);
depois mais uma porção de pasta base localizada; (...) ela não apresentou justificativa da droga (...); era a quantia de R$ 106,00 reais
(...); no primeiro momento que agente abordou ela, ela alegou que o dinheiro era do irmão dela (...), da venda de lanches, porém ali não tinha não tava vendendo nada de lanches, não placa ou indícios que forneciam lanche ali (...); eu já conhecia ela por nome e pelas reclamações dos vizinhos (...); eu vi ela jogando a droga (...); ela não deu nenhuma justificativa da droga (...).”
(policial Alexandre Santos)

“(...)
ela costumeiramente praticava o tráfico de drogas na região, eu já conhecia, já tinha ciência (...); já tinha informação que ela era traficante;
(...) eu vi ela dispensar e entrar em uma residência que funcionava como lanchonete ou bar (...);
foi encontrado droga,
mas eu não me lembro a quantia da droga (...);
foi encontrada uma quantia em espécie
(...); a residência era de um conhecido dela (...);
ela não deu justificativa da d
roga (...); a guarnição já sabia ela praticava o tráfico (...);
a denúncia falava que ela tava de blusa de frio e short curto
(...); foi encontrada mais uma porção na residência dela, mas não me recordo o tamanho (...).”
(policial Pedro Henrique)

Note-se que a prisão da ré não decorreu de abordagem de rotina e de forma ocasional, mas precedida de denúncia específica de moradores da região sobre a traficância praticada [naquele momento] por uma mulher chamada Marta, que estava usando jaqueta preta e short curto, em via pública, o que foi confirmada pela apreensão de entorpecentes e dinheiro em notas miúdas em poder dela, configurando, assim, indicativos concretos da prática do tráfico de drogas.

As narrativas dos agentes policiais supracitados ainda estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial d
o tio da apelante, Luís Lourenço Ferreira, o qual declarou que era de conhecimento tanto dele como de moradores da região que a sua sobrinha, além de usuária, era traficante,
in verbis
:

“(...) informa que sua sobrinha é usuária de drogas (...), também informa que a sua sobrinha é TRAFICANTE (...), todo mundo do bairro Santa Helena sabe da traficância de Mara Marta (...).”

Não bastasse, a juíza que presidia a audiência de instrução e julgamento também confirmou os relatos dos agentes policiais sobre o envolvimento reiterado da apelante com o tráfico de entorpecentes.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes públicos possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), como no caso em análise.

Ressalto que inexiste qualquer indício de que os policiais tenham agido com a finalidade de prejudicar a apelante, principalmente porque suas narrativas estão em perfeita harmonia.

De mais a mais, não se pode olvidar que a apelante não comprovou possuir emprego lícito e profissão definida, sobretudo para demonstrar a origem do dinheiro encontrado com ela, limitando-se a dizer que tal quantia era proveniente de vendas de perfumes da Natura, sem, contudo, apresentar qualquer documento.

Anoto que a pequena quantidade de droga apreendida e a condição de usuária não elidem a responsabilização da agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuária ou usuária-traficante, a qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Consigno ainda que o tráfico constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal no 7).

Nesse contexto, o conjunto probatório – formado pelos depoimentos dos agentes policiais e de parente da acusada, pelas informações precisas sobre a traficância exercida por ela, circunstâncias da abordagem, pela pertinência das denúncias anônimas, apreensão de drogas e dinheiro em notas miúdas, pelo envolvimento reiterado com o tráfico – mostra-se suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada a apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em face da detenção, precedida de denúncias anônimas (posteriormente confirmadas), do acusado, em via pública, na posse de 1 porção de cocaína(....); outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado Orientativo n. 3, TCCR/TJMT).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021